Tribunal: TJDFT
Processo: 0733503-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Citação por edital. Necessidade de esgotamento dos meios de localização do executado. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital do executado, sob o fundamento de que não foram esgotadas todas as diligências possíveis para localização do devedor. O agravante defende que já foram realizadas tentativas de citação postal e por oficial de justiça, sem êxito, razão pela qual pleiteia o deferimento da citação ficta.
II. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se a definir se, no caso concreto, restaram efetivamente esgotados os meios de localização do executado, de modo a justificar a adoção da citação por edital, medida de caráter excepcional no âmbito da execução fiscal.
III. Razões de decidir: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 414, bem como a orientação prevalecente neste Egrégio Tribunal, firmou entendimento de que a citação por edital na execução fiscal somente é cabível após frustradas as tentativas pessoal e postal, e desde que demonstrada a adoção de todas as diligências razoáveis para localização do executado. No caso, embora tenham sido realizadas tentativas no endereço constante dos autos, não se comprovou o esgotamento das pesquisas disponíveis em sistemas de informação acessíveis ao exequente. Ausente tal comprovação, não se pode considerar o devedor em local incerto ou não sabido.
IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que indeferiu a citação por edital.
Tese: A citação por edital, por sua natureza excepcional, exige a demonstração do esgotamento de todos os meios razoáveis de localização do executado, não sendo suficiente a mera frustração das tentativas em endereços previamente indicados.